Tribunal: TJBA
Processo: 8046524-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046524-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA AGRAVADO: GILIANA MATOS DOURADO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEIÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIMENTO EM PARTE - REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - VALOR IRRISÓRIO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 1. A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, hipótese verificada nos presentes autos. Precedentes. 2. O NCPC promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na condenação do vencido. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois tais hipóteses são restritas às causas: i) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório; ou, ainda, quando ii) o valor da causa for muito baixo (art. 85, §8º). Na espécie, o valor executado veicula pretensão irrisória, restando configurada a hipótese de arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa, conforme §8º do art. 85 do NCPC. 3. Agravo de instrumento desprovido, decisão mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046524-64.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e como apelada GILIANA MATOS DOURADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .